Tribunal: TJDFT
Processo: 0742022-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742022-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO JULIO BEZERRA DE ABREU CANDIDO AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRAL-CE DESPACHO Considerando a autoridade coatora apontada na peça inicial, intime-se a Impetrante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o interesse processual no presente writ. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator